Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa no caso em que for vencido beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.